Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003127-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOSE LUIZ BUCH - CPF: 302.392.658-15 (ADVOGADO), RAFAEL SUZUKI MIYAMOTO - CPF: 339.593.778-00 (ADVOGADO), THIAGO GUIMARAES BORGES - CPF: 012.054.231-50 (APELADO), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO. DIVULGAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente da indevida divulgação de dados bancários do autor à sua ex-esposa, por meio de atendimento telefônico, sem procedimento de autenticação. A sentença fixou indenização de R$ 10.000,00, corrigida monetariamente, acrescida de juros de mora desde a citação, além da condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao dever de sigilo bancário por parte da instituição financeira; (
ii
) determinar se tal conduta configura dano moral indenizável; e (
iii
) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de dados bancários a terceiro sem a devida autenticação caracteriza falha na prestação do serviço e afronta ao dever de sigilo, previsto no art. 5o, incisos X e XII, da CF/1988, no art. 14 do CDC e no art. 42 da LGPD.

4. A gravação da ligação, não impugnada de forma eficaz pela instituição financeira, demonstra que houve divulgação de informações sigilosas a terceiro, inclusive com comentários pessoais impróprios, sem adoção de qualquer protocolo de segurança.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, e restando comprovados o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, impõe-se a obrigação de indenizar, conforme previsto no CDC e reiterado em precedentes do STJ (Tema
Repetitvo
466 e Súmula 479).

6. A utilização indevida das informações em processo judicial proposto por terceiro amplifica os efeitos danosos da conduta, atingindo a esfera moral e patrimonial do titular dos dados.

7. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento causado e o caráter pedagógico da medida.

8. A sentença está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC, tendo analisado todos os aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A divulgação de dados bancários a terceiro, sem autorização e sem adoção de protocolo de segurança, configura violação ao sigilo bancário e enseja responsabilização civil da instituição financeira.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, bastando a comprovação da falha, do dano e do nexo de causalidade.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem acarretar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 489, §1o, e 85, §11; Lei no 13.709/2018 (LGPD), art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2077278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023,
DJe
09.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003127-17.2023.8.11.0041

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. X THIAGO GUIMARAES BORGES

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por THIAGO GUIMARÃES BORGES em face do apelante, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta a inexistência de violação ao dever de sigilo bancário, alegando que os dados repassados à ex-esposa do autor não eram sigilosos, e que o valor do limite do cartão já era de conhecimento comum, em razão da convivência conjugal sob o regime da comunhão parcial de bens. Alega também ausência de dano e nexo de causalidade, bem como excesso no valor da indenização. Pugna pela reforma da sentença, com a improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório (Id. 296874377).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 296874375).

Preparo devidamente comprovado (Id. 298669858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação indenizatória proposta por Thiago Guimarães Borges contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., sob a alegação de que após o término do casamento, o autor bloqueou o cartão adicional da sua ex-esposa, detentora de cartão adicional, e esta obteve junto à instituição financeira, por telefone, informações confidenciais relativas ao cartão titular, sem qualquer autorização ou autenticação formal, incluindo o valor do limite do cartão titular, a alteração no limite do cartão adicional, orientações para consulta de dados bancários por meio do aplicativo, além de comentários de cunho pessoal sobre a separação conjugal.

Sustenta que a ex-esposa gravou a ligação e utilizou as informações obtidas para embasar pedidos em ação judicial de alimentos e indenização contra o autor, o que lhe teria causado danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e, via de consequência, a violação do dever de sigilo bancário, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sentença contra a qual a parte ré se insurge.

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil da instituição financeira por suposta violação do sigilo bancário e a ocorrência de dano moral indenizável.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização do fornecedor de serviços bancários é objetiva, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, o que se verifica no caso dos autos.

Com efeito, a proteção à privacidade e ao sigilo bancário encontra guarida constitucional, nos termos do artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição da República, sendo vedada a divulgação de dados sem autorização do titular.

De igual modo, conforme o artigo 42 da Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, impõe ao controlador de dados o dever de adotar medidas aptas a garantir a segurança e a integridade das informações, respondendo civilmente por eventuais danos decorrentes de sua inobservância.

Do exame dos autos, a gravação da ligação telefônica
evidencia
que a preposta do banco, sem qualquer procedimento de segurança, forneceu dados sigilosos, como: limite de crédito do cartão principal; modificação do limite do cartão adicional; orientações para acesso a informações via aplicativo bancário; comentários pessoais sobre a separação do casal, absolutamente impróprios. (Id. 296873889).

A autenticidade da gravação foi admitida tacitamente, já que não impugnada de forma efetiva pelo banco apelante, que não trouxe aos autos gravação própria da ligação, nem comprovou a adoção de protocolos internos de autenticação e segurança aptos a afastar sua responsabilidade.

Nesse contexto, constata-se violação ao sigilo bancário, configurando grave falha na prestação do serviço, uma vez que a titularidade do contrato de crédito reside unicamente no autor, e o compartilhamento pretérito de informações não exime o banco do dever de preservar a confidencialidade de dados atuais, ainda mais diante do encerramento da sociedade conjugal e da limitação imposta ao cartão adicional.

A postura da atendente extrapolou os limites da prestação do serviço, vulnerando a esfera de privacidade do titular, em evidente infração contratual, legal e constitucional.

Inclusive, as faturas apresentadas pelo apelante confirmam que o titular principal mantém controle total sobre todas as informações financeiras da conta, incluindo os gastos detalhados do cartão adicional. Contudo, o titular do cartão adicional, ex-esposa não teria acesso às informações completas do cartão principal, o que torna ilegítima a informação prestada. (Id. 296874357 e 296874358).

A divulgação das informações não apenas violou o dever de sigilo, como também deu ensejo à utilização desses dados em ação judicial movida pela ex-cônjuge do autor, ampliando os efeitos lesivos da conduta e atingindo, de forma evidente, a esfera íntima, moral e patrimonial do recorrido (Id. 296873890).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“(...) Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. (...) constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e
art
. 44 da LGPD). (...) Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (...)”.
(STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023).

A fixação do valor indenizatório deve observar a gravidade da ofensa, o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como a condição econômica das partes envolvidas, sem propiciar enriquecimento sem causa.

A propósito:

“(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se verifica desproporcionalidade, tendo sido observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. O montante atende ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, sem implicar excesso.

Por fim, afasta-se a tese de ausência de fundamentação na sentença, pois o julgador de origem enfrentou adequadamente a controvérsia posta, com análise dos elementos fáticos e jurídicos relevantes, em consonância com o artigo 489, §1o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
com o que
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025